Tribunal: TRF3
Processo: 5001093-54.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
378/775)

5001093-54.2024.4.03.6109

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001093-54.2024.4.03.6109

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EUCLYDES RUBIO

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO PARENTE SANTOS - DF25815-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. APURAÇÃO ANUAL. RECOMPOSIÇÃO DAS DECLARAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação da União contra sentença que reconheceu o direito à restituição de indébito de imposto de renda e deixou de fixar, de forma expressa, os critérios de apuração do montante devido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apuração do indébito deve observar a sistemática anual do imposto de renda; e (ii) se o título judicial deve explicitar os critérios de cálculo a serem aplicados na liquidação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do indébito tributário é assegurada pelo art. 165, I, do CTN, observados os arts. 168 e 170-A.

O imposto de renda possui apuração anual. As retenções na fonte constituem antecipações. O valor devido resulta do ajuste global em cada exercício.

A apuração do indébito exige o recálculo do imposto devido em cada exercício, com recomposição das declarações e exclusão dos valores indevidos da base de cálculo.

A quantificação deve ocorrer na liquidação de sentença. Devem ser considerados eventuais valores já restituídos ou compensados.

O título judicial deve explicitar os critérios jurídicos de cálculo. A atualização deve observar a taxa SELIC.

A sentença deve ser mantida quanto ao direito reconhecido, com ajuste para explicitação da metodologia de apuração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para explicitar os critérios de apuração do indébito, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:“1. A restituição de imposto de renda deve observar a apuração anual do tributo, com recálculo do imposto devido em cada exercício; 2. A apuração do indébito exige a recomposição das declarações de ajuste anual; 3. A liquidação de sentença é o momento adequado para a quantificação, devendo o título judicial fixar os critérios jurídicos de cálculo; 4. A atualização do indébito deve observar a taxa SELIC.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 165, I; CTN, art. 168, I; CTN, art. 170-A; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000973-94.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18/10/2024; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5005587-36.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 30/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001093-54.2024.4.03.6109

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO PARENTE SANTOS - DF25815-A

APELADO: EUCLYDES RUBIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União/Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Piracicaba (ID 360635136), que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, para declarar a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria do autor, portador de nefropatia grave, bem como condenar à restituição do indébito tributário. A sentença deixou de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração pela União, estes foram rejeitados por decisão posterior (ID 360635141).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à forma de liquidação do julgado, defendendo que a apuração do montante devido deve ocorrer mediante a recomposição das declarações anuais de imposto de renda, com verificação pela Receita Federal.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a apuração do quantum debeatur deve ocorrer na fase de liquidação, sendo desnecessária a definição exata dos valores na fase de conhecimento, bem como que eventual compensação de valores já restituídos deve ser analisada oportunamente no cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Cinge-se a controvérsia à definição da metodologia de apuração do indébito tributário reconhecido na sentença, notadamente quanto à necessidade de observância da sistemática de apuração anual do imposto de renda, com eventual recomposição das declarações de ajuste.

Alega a União que a apuração do indébito deve observar a sistemática própria do imposto de renda da pessoa física, caracterizada pela apuração anual do tributo, com o recálculo do imposto devido em cada exercício, em razão do caráter global do imposto e da natureza de antecipação das retenções na fonte.

Nos termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, é assegurado ao contribuinte o direito à restituição do indébito tributário.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

O exercício desse direito submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168 do CTN, bem como às limitações relativas à compensação tributária, na forma do art. 170-A do mesmo diploma.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)

II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

(...)

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

No caso dos autos, tais premissas não são objeto de controvérsia, restringindo-se a insurgência recursal à forma de quantificação do indébito reconhecido.

O imposto de renda da pessoa física caracteriza-se como tributo sujeito à apuração anual, sendo as retenções na fonte meras antecipações do montante devido, a ser definitivamente apurado por ocasião da declaração de ajuste anual.

Dessa forma, o valor efetivamente devido pelo contribuinte não decorre da simples soma das retenções efetuadas ao longo do período, mas sim do resultado global da apuração do tributo em cada exercício, considerada a totalidade dos rendimentos tributáveis, deduções legais e antecipações realizadas.

Nesse contexto, a restituição de valores indevidamente recolhidos não pode se dar de forma automática com base apenas nas retenções na fonte, sob pena de desconsiderar a estrutura do tributo e gerar distorções na apuração do indébito.

Mostra-se necessária, portanto, a recomposição das declarações anuais de imposto de renda, com a exclusão dos valores reconhecidos como isentos da base de cálculo, a fim de viabilizar o recálculo do imposto efetivamente devido em cada exercício.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região orienta-se nesse mesmo sentido, admitindo que a apuração do indébito em matéria de imposto de renda observe a sistemática do ajuste anual, com o refazimento das declarações do contribuinte:

“Os cálculos devem observar a sistemática de apuração do imposto de renda, com o refazimento das declarações de ajuste anual em cada competência.” (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000973-94.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18/10/2024)

"O indébito tributário não se resume à mera verificação das quantias retidas na fonte pela instituição pagadora, exigindo-se a apuração do montante na fase de liquidação de sentença, através do recálculo do imposto de renda devido ou a restituir em cada exercício. Ressalvado o direito da União em proceder à fiscalização da existência ou não de créditos a serem restituídos, bem como em relação à exatidão dos números e documentos comprobatórios, em conformidade com o procedimento adotado e com a legislação de regência. " (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005587-36.2023.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 30/09/2025, DJEN DATA:03/10/2025)

Não obstante, o reconhecimento dessa diretriz não implica a necessidade de fixação exauriente, no título judicial, de todos os aspectos operacionais do cálculo.

A liquidação de sentença permanece como o momento processual adequado para a quantificação do indébito, ocasião em que serão analisadas, de forma individualizada, as declarações do contribuinte, bem como eventuais valores já restituídos ou compensados, à luz dos elementos fáticos e documentais disponíveis, sob o crivo do contraditório.

Todavia, não se mostra suficiente a mera remissão genérica à fase de liquidação, sendo recomendável que o título judicial explicite, desde logo, os critérios jurídicos que orientarão a apuração, de modo a conferir maior precisão e segurança à futura execução.

Diante desse cenário, assiste parcial razão à apelante.

A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito à isenção e à restituição do indébito, mas merece aperfeiçoamento no que se refere à explicitação da metodologia de cálculo.

Assim, deve ficar consignado que a apuração do indébito tributário: (1) observará a sistemática de apuração anual do imposto de renda; (2) será realizada mediante o recálculo do tributo devido em cada exercício; (3) considerará a exclusão dos valores reconhecidos como isentos da base de cálculo; e (4) levará em conta, na fase de liquidação, eventuais quantias já restituídas ou compensadas.

Ressalte-se que tais diretrizes não implicam a atribuição exclusiva à autoridade administrativa da condução da apuração, nem afastam a competência do juízo da execução, podendo ser utilizados, quando pertinentes, os dados fiscais disponíveis para a correta quantificação do crédito.

Por fim, quanto à atualização do indébito, deve ser observada a taxa SELIC, nos termos do art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95, vedada a cumulação com outros índices.

Tal providência não altera o reconhecimento do direito material já assegurado, mas apenas aperfeiçoa o título judicial quanto à forma de sua execução, conferindo-lhe maior precisão, coerência sistêmica e segurança jurídica.

Em face do exposto, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para explicitar os critérios de apuração do indébito tributário, nos termos da fundamentação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. APURAÇÃO ANUAL. RECOMPOSIÇÃO DAS DECLARAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação da União contra sentença que reconheceu o direito à restituição de indébito de imposto de renda e deixou de fixar, de forma expressa, os critérios de apuração do montante devido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apuração do indébito deve observar a sistemática anual do imposto de renda; e (ii) se o título judicial deve explicitar os critérios de cálculo a serem aplicados na liquidação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do indébito tributário é assegurada pelo art. 165, I, do CTN, observados os arts. 168 e 170-A.

O imposto de renda possui apuração anual. As retenções na fonte constituem antecipações. O valor devido resulta do ajuste global em cada exercício.

A apuração do indébito exige o recálculo do imposto devido em cada exercício, com recomposição das declarações e exclusão dos valores indevidos da base de cálculo.

A quantificação deve ocorrer na liquidação de sentença. Devem ser considerados eventuais valores já restituídos ou compensados.

O título judicial deve explicitar os critérios jurídicos de cálculo. A atualização deve observar a taxa SELIC.

A sentença deve ser mantida quanto ao direito reconhecido, com ajuste para explicitação da metodologia de apuração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para explicitar os critérios de apuração do indébito, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:“1. A restituição de imposto de renda deve observar a apuração anual do tributo, com recálculo do imposto devido em cada exercício; 2. A apuração do indébito exige a recomposição das declarações de ajuste anual; 3. A liquidação de sentença é o momento adequado para a quantificação, devendo o título judicial fixar os critérios jurídicos de cálculo; 4. A atualização do indébito deve observar a taxa SELIC.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 165, I; CTN, art. 168, I; CTN, art. 170-A; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000973-94.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18/10/2024; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5005587-36.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 30/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão